Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CREDENCIAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO FUNERÁRIO. NULIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS. NÃO DISCUTIDAS. MODULAÇÃO. IMPOSSÍVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ANULADO. FISCALIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITAÇÃO. MOROSIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reconhecida a ilegalidade do credenciamento da empresa para a outorga de permissão para execução de serviços funerários, não pode a parte, após o trânsito em julgado da demanda que ratificou a nulidade de seu credenciamento, pretender a modulação temporal de seus efeitos com base nas consequências práticas da decisão, não discutidas oportunamente.

1.1. O serviço público funerário impõe a observância de parâmetros de funcionamento a serem elencados, exigidos e fiscalizados pela Administração Pública, faltando ao Poder Judiciário a competência necessária para autorizar seu funcionamento precário, especialmente diante da anulação do Termo de Ajustamento de Conduta que subsidiava a atividade exercida.

1.2. A morosidade na condução do processo licitatório pela Administração Pública ou a indispensabilidade do serviço prestado pela agravante não justificam a autorização judicial de seu funcionamento em caráter precário, ao arrepio de decisão transitada em julgado.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.